Tribunal: TJDFT
Processo: 0746587-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0746587-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE TAGUATINGA em desfavor do JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃO E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS, em relação ao processo 0706068-90.2023.8.07.0019. De acordo com o ofício encaminhado pelo Juízo suscitante (ID. 65745835), cuidam os autos de origem de ação de inventário ajuizada por Ingrid Karolina da Silva Macedo e outros, em razão do falecimento de Hosana da Silva Macedo, cujo óbito ocorreu em 04.02.2023. Relata que a petição inicial havia pedido a distribuição por dependência em relação ao processo 0731406-51.2022.8.07.0003, em trâmite no Juízo suscitante, o qual se refere ao inventário conjunto de Walter Macedo e Herdy Tozo Macedo, de quem a falecida é neta. Aponta, que todavia o feito distribuído aleatoriamente ao Juízo suscitado, o qual declinou da competência, uma que a de cujus Hosana veio a óbito no curso do inventário dos avós, admitindo-se a cumulação de inventários. Afirma que no processo 0731406-51.2022.8.07.0003, “foi determinada a exclusão dos herdeiros de Hosana da Silva Macedo do referido processo, visto que pós morta em relação aos inventariados, “assim, não há que se falar em direito de representação, de modo que devem ser representados por seus respectivos espólios. Deve constar nos autos seu nome (espólio de) e seu quinhão, posteriormente, integrará o espólio de seu inventário”. Assevera a inviabilidade de cumulação de inventários, haja vista a inexistência de relação de dependência entre as partilhas ou identidade de herdeiros, nos termos do art. 672 do Código de Processo Civil. Sustenta, assim, que o inventário conjunto de Walter Macedo e Herdy Tozo Macedo conta com 22 herdeiros, de modo que a tramitação conjunta com o inventário de Hosana da Silva Macedo contraria a celeridade processual, além de que foi indeferida a cumulação de inventários e não houve recurso da decisão, devendo ser declarada a competência do Juízo suscitado. É o relatório. Decido. Recebo presente conflito de competência. Prima facie, verifica-se que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. Com efeito, extrai-se da inteligência do art. 672 do Código de Processo Civil que a cumulação de inventários exige: identidade de pessoas; herança deixada pelos dois cônjuges ou companheiros; dependência de uma das partilhas em relação à outra. No caso, não há identidade de partes entre o inventário de Hosana da Silve e o processo 0731406-51.2022.8.07.0003, dos falecidos Walter Macedo e Herdy Tozo Macedo, já que este último conta com 22 herdeiros. Além disso, em breve consulta aos autos do inventário de Hosana da Silva, verifica-se a existência de outros bens além do quinhão relativo ao inventário de Walter e Herdy Macedo. Nesse cenário, é de se concluir que o processamento conjunto resultará em tumulto processual, trazendo evidentes prejuízos à celeridade processual. A respeito, destaco recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. REQUISITOS AUSENTES. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. 1. Segundo o art. 672 do Código de Processo Civil, a cumulação de inventários é condicionada ao preenchimento de três requisitos: identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; dependência de uma das partilhas em relação à outra. 2. No caso, à míngua de identificação de herdeiros, descabida a cumulação de inventários, sob pena de acarretar tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1804370, 0715093-87.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJe: 22/02/2024.) Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões do Recanto das Emas, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator